Tribunal: TJDFT
Processo: 0709862-58.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. RECURSOS DO RÉU E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRELIMINAR. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVAS SUFICIENTES. DOLO ANTECEDENTE. OBTENÇÃO DA VANTAGEM ILÍCITA. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. QUANTUM DE AUMENTO. UM SEXTO NAS DUAS FASES. ALTERAÇÃO DO REGIME. SEMIABERTO. REITERAÇÃO CRIMINOSA ESPECÍFICA. SUBSTITUIÇÃO OU SUSPENSÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO.
1. A representação da vítima para a deflagração da ação penal prescinde de formalidade, bastando a demonstração inequívoca do seu interesse no sentido de ver apurado o episódio delituoso na esfera penal, como, por exemplo, o registro da ocorrência policial, as declarações perante a autoridade policial, dentre outros, como ocorreu na hipótese dos autos. Preliminar rejeitada.
2. Inviável a absolvição pelo crime de estelionato, pois devidamente comprovado que o acusado obteve vantagem ilícita em prejuízo da vítima, induzindo-a em erro, mediante ardil e fraude.
3. Na hipótese, o réu, com dolo pré-ordenado firmou contrato relativo a serviço de reforma de imóvel que prometeu executar, recebendo o adiantamento de pagamento, sem a intenção de cumprir a sua contraprestação.
4. Ao estabelecer a diferença entre ilícito penal (estelionato) e ilícito civil (inadimplemento contratual), o egrégio Supremo Tribunal Federal se pronunciou no sentido de que para a caracterização do ilícito penal, “nomen iuris”, estelionato, o dolo de fraudar, o ardil, o artifício fraudulento deve ser antecedente à prática da conduta delitiva e ao aproveitamento econômico. Assim, para a ocorrência do referido tipo penal, exige-se que o agente tenha agido com dolo prévio de induzir a vítima a erro ou mantê-la nele, buscando alguma vantagem ilícita.
5. No caso em apreço, estão presentes todos os requisitos formais do estelionato: a) a fraude, consistente no ardil para que a vítima depositasse o valor antecipado na conta da esposa do réu; b) o erro, pois a vítima acreditava na legitimidade do contrato; c) locupletamento ilícito, consistente no recebimento de valores de uma prestação de serviço não executada; d) lesão patrimonial, pois a vítima pagou por um serviço sem receber a contraprestação.
6. Na espécie, não há que falar em mero ilícito civil, porquanto se extrai do farto conjunto probatório dos autos que a intenção do apelante, “ab initio”, era de obtenção de vantagem indevida. Com efeito, a alegada ausência de dolo, conquanto se ampare em seu direito constitucional à ampla defesa, não deve prosperar, pois não encontra respaldo em qualquer prova ou elemento de prova existente nos autos.
7. Considerando que os dois critérios para incremento da pena-base (1/6 sobre a pena mínima e o segundo de 1/8 entre as penas mínima e máxima fixadas abstratamente) são admitidos pela doutrina e jurisprudência, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada e justificar a exasperação mais severa da pena inicial.
8. Se o réu registra maus antecedentes em virtude de condenação por outro crime de estelionato, envolvendo o mesmo “modus operandi”, a indicar reiteração criminosa específica, justifica-se a fixação do regime prisional semiaberto, com fundamento no artigo 33, § 3o, do Código Penal, ainda que seja primário e a pena seja inferior a 4 (quatro) anos.
9. De igual modo, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a suspensão condicional da pena, uma vez que a medida não se mostra socialmente recomendável, tendo em vista os maus antecedentes do réu, caracterizado por condenação anterior em virtude da prática do mesmo crime, conforme disposto no artigo 44, inciso III, do Código Penal.
10. Preliminar rejeitada. Recurso do réu parcialmente provido. Recurso do Ministério Público provido.